Tribunal: TJDFT
Processo: 0724366-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. planos coletivos de assistência à saúde. art. 31 da Lei 9.656/98. obrigações do empregador e da gestora do plano. Rescisão do contrato de trabalho. Aposentadoria. Obrigações do plano de saúde e do fundo previdenciário. Instituidor do fundo de previdência. Ilegitimidade. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Segundo o art. 31 da Lei 9.656/98, “Ao aposentado que contribuir para planos coletivos de assistência à saúde por período inferior ao estabelecido no caput é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, à razão de um ano para cada ano de contribuição, desde que assuma o pagamento integral do mesmo”. Da exegese do referido dispositivo legal, extraem-se duas obrigações: a do empregador, de encaminhar à gestora do plano de saúde o termo de opção do empregado que se aposentou e; a da gestora do plano de acertar a contratação nos mesmos moldes oferecidos aos empregados da ativa.

2. Com a rescisão do contrato de trabalho entre empregador e empregado, as obrigações daquele para com o Plano de Saúde e o Fundo Previdenciário cessam, não sendo outra a razão pela qual o Superior Tribunal de Justiça reconhece a ilegitimidade do instituidor do fundo de previdência privada nas demandas contra a respectiva entidade e vinculada a discussão ao pagamento de benefícios regidos pelo seu estatuto. No caso de plano de saúde não seria diverso, porque até a contribuição que era devida pelo empregador será assumida pelo ex-empregado, não havendo que se falar em sua corresponsabilidade, tampouco na necessidade em conservar a mesma prestadora do serviço médico-hospitalar.

3. Ainda que seja incabível a discussão sobre a legitimidade em sede de agravo de instrumento, não é vedado que eventuais efeitos da decisão de tutela de urgência sejam obstados em desfavor de quem não possa ou seja exigível o cumprimento da ordem judicial.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.